Tribunal: TJES
Processo: 5027741-78.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027741-78.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CELIA GOUVEIA SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5027741-78.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA CÉLIA GOUVEIA SANTOS

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTOS PESSOAIS. GEOLOCALIZAÇÃO. RECEBIMENTO E SAQUE DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda proposta por
MARIA CÉLIA GOUVEIA SANTOS
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Narra a parte autora, em síntese, que percebe aposentadoria por invalidez perante o INSS (NB.: 539.301.689-8).Aduz que, no ano de 2023, tomou ciência da inclusão de 03 contratos de empréstimos consignado no seu benefício, a saber: a) n. 010118100445, na data de 22/11/2022, no valor de R$ 2.317,37, a ser adimplido em parcelas de R$ 62,81; b) n. 010122674377, em 10/03/2023, para quitação em prestações de R$ 83,00; e c) n. 010122674247, no dia 10/03/2023, com previsão de liquidação mediante exigências no importe de R$ 464,20. Contudo, assevera que não aderiu aos negócios jurídicos em comento. Nesse contexto, afirma que já foram descontadas de seus proventos, em razão das avenças ora impugnadas, as quantias de R$ 690,91, R$ 583,00 e R$ 14.854,40, totalizando, assim, a soma de R$ 16.128,31.No mérito, requereu a declaração de inexistência da contratação, a condenação do banco réu ao ressarcimento em dobro dos valores descontados, além de indenização por dano moral.

Contestação apresentada ao ID 9198690.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9198718).

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 9198732), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto não há qualquer elemento probatório que confirme a contratação do empréstimo, fato totalmente desconsiderado pelo juízo a quo. Aduziu que o recorrido abusou em sua prática comercial, causando danos à consumidora, que se viu atrelada a dívidas que desconhecia.

Contrarrazões ao ID 9198738, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal (ID 9198738 - pág. 03). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício de aposentadoria, relativo a 03 (três) contratos de empréstimos consignados em nome do banco réu, os quais afirma desconhecer. Aduziu que, até o momento do ajuizamento da ação, foi descontado o montante de R$16.128,31 (dezesseis mil, cento e vinte e oito reais e trinta e um centavos). Pugna, ao final, a declaração de nulidade dos negócios jurídicos, dano material (devolução em dobro) e dano moral.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante a aplicação da legislação consumerista, a possibilidade da inversão do ônus probatório,como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No caso, muito embora a autora questiona a contratação, a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação digital, na medida em que o comprovante da contratação digital (ID 9198691, 9198692 e 9198693) aponta no campo destinado à geolocalização da contratante endereço praticamente igual ao endereço residencial informado pela parte autora na inicial. Ademais,em sede de depoimento pessoal a autora também ratificou o endereço indicado no contrato. Veja-se o que apontou o sentenciante (ID 9198718):

Questionada durante seu depoimento pessoal (Id’s. 40385336 e 40385337), confirma a parte autora ter realizado as fotografias (selfies) em sua residência, em mesma geolocalização dos contratos.

Ademais, da movimentação da conta bancária nº 797.130.872-9, Agência 1131, da Caixa Econômica Federal (CEF), por meio da qual a autora percebe seu benefício, depreende-se que foram creditados em seu favor, nos dias 22/11/2022 e 10/03/2023, os valores de R$ 2.317,37 e R$ 676,52 (seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), respectivamente (ID 33498303).

Salienta-se que, da análise das cédulas de crédito bancário colacionadas nos autos, não foram constatados vícios capazes de descredibilizar sua idoneidade.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Na hipótese dos autos, a requerente/recorrente não lavrou boletim de ocorrência, tampouco procedeu à restituição da quantia creditada em sua conta corrente em decorrência do aludido empréstimo.

Ainda, o histórico de créditos juntado pela própria autora com a sua petição inicial (ID 9198326) evidencia que a contratação do empréstimo em discussão condiz com o perfil de consumo da consumidora.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença, não tendo a recorrente deduzido argumentos capazes de infirmar a sua conclusão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)